Tribunal: TJDFT
Processo: 0703577-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703577-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL AGRAVADO: HERMES TEODORO DE AZEVEDO Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco Cruzeiro do Sul S/A - Em Liquidação Extrajudicial, contra a decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, em ação de monitória, indeferiu o pedido de justiça gratuita (proc. no 0701205-53.2020.8.07.0001, ID no 54087926, págs. 1-2). Ocorre que também foi distribuído o agravo de instrumento de no 0702791-31.2020.8.07.0000, interposto contra a mesma decisão. O agravante foi intimado para esclarecer se houve equívoco na distribuição, que teria ocorrido em duplicidade, sob pena de não conhecimento (ID no 14351999). Entretanto, deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (ID no 14824451). É o necessário. Decido. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifo na transcrição]. O agravante distribuiu 2 (dois) agravos com pretensões recursais idênticas, pois foram interpostos contra a mesma decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Impende destacar a necessidade de se observar o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sob pena de afronta à duração razoável dos processos. Confiro precedente deste Tribunal no mesmo sentido: “[...] 1. O nosso regime processual consagra o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou singularidade recursal, segundo o qual, "para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial". (Acórdão 1225057, 07108869820178070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Desse modo, este agravo de instrumento não pode ser conhecido. Dispositivo Nos termos do art. 932, III do CPC, não conheço este recurso por ser manifestamente inadmissível. Oportunamente, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro